Tribunal: STF
Processo: RE 330546
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
 PÚBLICO.
CONCURSO PÚBLICO: EXAME PSICOTÉCNICO. C.F., art. 37, I.
                   I. - Exame psicotécnico: somente a lei pode
 exigi-lo como
requisito para o ingresso no serviço público. C.F., art. 37, I. No
caso, o exame psicotécnico está previsto em ato administrativo,
apenas: ilegitimidade.
                   II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.